Tribunal: STF
Processo: MS 21099
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-03
Data de publicação: 1992-02-03

Ementa:
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  MAGISTRATURA  DO  ESTADO  DO  PARA.
GRATIFICAÇÃO       DENOMINADA       "DECIMO-TERCEIRO        SALARIO".
MODIFICAÇÃO, POR VIA DE DECRETO GOVERNAMENTAL, DO CRITÉRIO PELO  QUAL
DEVEM SER COMPUTADOS, NO  CALCULO  FINAL  DA  REFERIDA  VANTAGEM,  OS
ADIANTAMENTOS EFETUADOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO. ALEGADA VIOLAÇÃO  A
DIREITO SUBJETIVO DOS MAGISTRADOS.
         Norma regulamentar que não  tem  o  efeito  de  alcancar  os
membros do Poder Judiciario, cujo regime remuneratorio e disciplinado
por leis de sua propria iniciativa, a teor do disposto  no  art.  96,
II, b, da Constituição Federal, acrescendo, ainda,  que  o  critério,
até então  adotado  pelo  Tribunal,  para  elaboração  do  mencionado
calculo, e  o  que  se  afeicoa  ao  disposto  na  lei  federal  (Lei
4.749/65),  segundo  o  qual  os  adiantamentos  em   questão   serão
compensados pela quantia correspondente, e não em razão do percentual
a que correspondem, relativamente a remuneração do respectivo mes  de
concessão.
         Segurança deferida.